Tribunal: TJDFT
Processo: 0000493-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. INADMISSÍVEL. CAUSA DE DIMINUIÇAO PREVISTA NO ART. 41 DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. REGIMES PRISIONAIS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação dos réus é medida que se impõe.
3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que os apelantes tinham em depósito porções de droga, para fins de difusão ilícita.
4. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, quando, do conjunto probatório, restar demonstrado que os acusados envolveram adolescente no comércio ilícito de drogas e a menoridade tiver sido comprovada.
5. Não é cabível a causa de diminuição da pena constante do art. 41 da Lei Antidrogas, uma vez que o apelante não colaborou, na investigação policial e durante o processo criminal, para identificar os demais co-autores e partícipes do tráfico de drogas e também não contribuiu para a recuperação do produto do crime.
6. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 anos e os apelantes são reincidentes, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.